Tribunal: TJES
Processo: 0018550-07.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018550-07.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA COUTINHO PEREIRA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PARCELAS PROGRAMADAS PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE SALDO. IMÓVEL ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constituiu falha da instituição financeira, apta a lhe gerar responsabilidade civil, inclusive, extrapatrimonial, não proceder os descontos das parcelas do financiamento bancário na conta indicada para débito automático quando existente saldo suficiente;

2. Conforme jurisprudência do TJES, “
o
art. 944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, cobrindo-o de forma integral como uma compensação ao lesado pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167701, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022);

3. O contexto revela situação de gravidade, na medida que gerou considerável dispêndio de tempo e paciência aos recorrentes para lutar contra resistência injustificada da apelada na resolução do problema, que chegou a alienar em leilão extrajudicial o imóvel financiado, de modo que o valor indenizatório de R$ 20.000,00 atende melhor ao disposto no art. 944 do Código Civil;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0018550-07.2017.8.08.0048

Apelante: Lorena Coutinho Pereira e outro

Apelado: Banco Santander S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 411-413) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer
c
/c pedido de indenização ajuizada por Lorena Coutinho Pereira e Hugo Pinto Maia contra o Banco Santander S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido à restituição em dobro do valor cobrado a título de seguro, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além de custas e honorários, arbitrada em 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões recursais (fls. 415-428), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que o valor fixado para os danos morais devem ser majorados para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão dos transtornos e abados decorrente da perda do seu imóvel, por conduta atribuível ao banco.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 431-439).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os requerentes firmaram com a instituição apelada contrato de financiamento imobiliário, registrado sob o n. 073345230012451, cujo pagamento ocorreria por meio de débito automático em sua conta-corrente, porém, a despeito da disponibilidade de recursos, as parcelas de n. 22, 23 e 24 não foram descontadas, tendo sido debitada apenas os valores relativo ao seguro, condição que lhe gerou cobranças indevida de encargos de mora.

Importante esclarecer que a pretensão inicial da parte era o depósito judicial das parcelas em atraso, porém, sem a incidência dos juros e mora do atraso, restituição dos encargos e dos valores do seguro, além de indenização por danos morais.

No curso do processo, no entanto, o imóvel a propriedade do imóvel acabou consolidada em favor do banco que o levou a leilão, tendo as chaves, inclusive, entregues ao arrematante, motivo pelo qual a magistrada de origem julgou extinto os pedidos referentes à alteração da forma de pagamento do financiamento, sendo objeto deste recurso apenas o valor relativo aos danos morais.

Nesse passo, a sentença recorrida reconheceu a falha da instituição financeira ao não proceder os descontos dos valores do financiamento mesmo com saldo disponível e pela cobrança indevida do seguro, o que não é objeto de controvérsia na fase recursal.

Por sua vez, evidente que a conduta do apelante gerou consideráveis transtornos e preocupações aos recorrentes, notadamente porque lhes gerou encargos não previstos, o que afetou sua organização financeira, inclusive levando a grave consequência de ter o seu imóvel levado a leilão extrajudicial, o que configura claro dano moral.

Como base de referência, aponta-se que está Câmara, para o caso de negativa indevida de CPF, tem adotado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pelo dano moral, porém, no caso concreto, o contexto revela situação de maior gravidade, na medida que gerou considerável dispêndio de tempo e paciência aos recorrentes para lutar contra resistência injustificada da apelada na resolução do problema, que, na sua intransigência, alienou o imóvel financiado.

Conforme jurisprudência do TJES, “
o
art. 944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, cobrindo-o de forma integral como uma compensação ao lesado pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167701, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

Assim, em razão das peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é mais justo para reparar os danos extrapatrimoniais impostos aos recorrentes, atendendo ao dever punitivo e compensatório da verba, sem constituir enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento
para majorar a indenização para danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)